Tribunal: STF
Processo: HC 242755
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. COAÇÃO MORAL NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.497.416/PR (e-doc. 2, p. 474-478).  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 1 ano de reclusão, no regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, ante a prática do crime do art. 334, caput, do Código Penal (descaminho) (e-doc. 2, p. 292-300).



    3. O Tribunal de Justiça estadual negou provimento às apelações interpostas pelo Ministério Público e pela defesa (e-doc. 2, p. 363-385).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, conhecido pelo Ministro Relator para negar conhecimento ao recurso especial (e-doc. 2, p. 453-457). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 6ª Turma do STJ (e-doc. 2, p. 474-478).



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União argumenta cabível a aplicação da causa de exclusão da culpabilidade prevista no art. 22 do CP ou, subsidiariamente, da atenuante prevista no art. 65, inc. III, al. “c”, do CP. Sustenta que a paciente praticou a conduta delituosa sob coação irresistível de seu então companheiro. Frisa ter sido vítima de violência doméstica e familiar. 



    6. Requer a absolvição com fundamento nos arts. 22 do CP e 386, inc. VI, do CPP. Alternativamente, requer a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inc. III, al. “c”, do CP.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. O juízo de origem afastou a tese defensiva de existência de coação irresistível nos seguintes termos:



    “Consta dos autos que no dia 9 de outubro de 2019, por volta das 4h09min, Policiais Rodoviários Federais abordaram o veículo GM/Celta de placas APV-6799, conduzido por Adilson Marques, então marido da ré Andressa, sendo que ambos viajavam com sua filha menor de idade.



    A abordagem ocorreu na cidade de Céu Azul/PR, e em fiscalização no interior do veículo os Policiais encontraram grande quantidade de mercadoria estrangeira importada sem a comprovação do recolhimento dos tributos devidos.



    Embora não tenham sido ouvidas testemunhas, a ré terminou por admitir que acompanhava o seu então marido com o intuito de ajudá-lo a dirigir o veículo.



    Em seu interrogatório, apesar de afirmar que era coagida por Adilson, disse que na época dos fatos viajava com ele para ajudar a dirigir; que se dissesse que não iria, Adilson brigava e quebrava as coisas em casa; que na época sua filha era muito pequena e viajava com ela porque não tinha com quem deixá-la, sendo que ainda amamentava a criança; que não ia em todas as viagens com Adilson, havendo outras pessoas que viajavam com ele para fazer companhia e ajudá-lo a dirigir; que as mercadorias tinham como destino a cidade de Maringá; que acompanhou Adilson quando ele comprou as mercadorias, mas não sabe quanto ele pagou; que desde o início de 2021 teve medida protetiva em face do ex-marido, inclusive tendo mudado de cidade.



    Assim, tendo em vista que a ré admitiu que sabia que a viagem se destinava ao transporte de mercadorias e que acompanhava o corréu Adilson com a finalidade de ajudá-lo na direção do veículo, entendo que a acusada agiu em coautoria na prática do delito de descaminho aqui analisado.



    (...)



    A conduta da acusada se amolda ao tipo penal, pois restou demonstrado que ela recebeu, ocultou e transportava, em comunhão de esforços com Adilson Marques, grande quantidade de mercadorias de procedência estrangeira introduzidas clandestinamente no território nacional, em desacordo com as determinações regulamentares, em proveito alheio.



    De acordo com o art. 29 do Código Penal, ‘quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas (...)’.



    Dessa forma, pela regra extensora do art. 29 do Código Penal, aqueles que concorrem para o transporte das mercadorias ilegalmente importadas, responsabilizando-se pelo seu deslocamento dentro do território nacional, também incidem no tipo previsto no art. 334 do Código Penal.



    A natureza e a quantidade das mercadorias apreendidas, por si sós, já revelam a finalidade comercial do ilícito perpetrado. Ademais, conforme confissão do acusado externada em sede judicial, o transporte de mercadorias oriundas do Paraguai não se destinava a fins pessoais.



    O dolo se extrai das declarações da própria acusada, quando admitiu ter praticado a conduta com consciência, em coautoria com seu então marido.



    O valor dos tributos federais incidentes sobre essas mercadorias totalizou R$ 37.091,85 (trinta e sete mil, noventa e um reais e oitenta e cinco centavos), bastante acima do patamar de R$ 20.000,00, adotado pela jurisprudência como critério para aferir a significância desse tipo de conduta. Assim, a tipicidade material do crime de descaminho também restou configurada.



    Portanto, a conduta é típica.



    Em relação à alegação defensiva de aplicação da inexibilidade de conduta diversa, destaco que a Defesa não trouxe nenhum elemento aos autos que demonstrasse que o crime em julgamento teria sido praticado sob coação moral irresistível.



    Saliento que o delito ocorreu em outubro de 2019, sendo certo que, de acordo com as declarações da ré e com as informações extraídas da folha de antecedentes do corréu (Oráculo, evento 70), o deferimento de medidas protetivas em face de Adilson se iniciou somente no ano de 2021. O lapso temporal de mais de um ano transcorrido desde o fato aqui analisado enfraquece a tese de que Andressa teria cometido o descaminho mediante coação.



    Deste modo, as alegações defensivas desacompanhadas de elementos robustos capazes de demonstrar a efetiva irresistibilidade da ameaça e a inevitabilidade do perigo devem ser rechaçadas.



    Ressalvo que em nenhum momento esteve em julgamento o fato de a ré viver ou não em situação familiar desfavorável na época dos fatos, mas unicamente de declarar que no caso concreto a Defesa não cumpriu o disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, tendo em vista não haver elementos robustos que demonstrem contemporaneidade da coação sofrida ao fato analisado, tanto para fins de exclusão de culpabilidade, quanto da aplicação da atenuante.



    Verificada a tipicidade da conduta e ausentes causas de exclusão da antijuridicidade do fato, a ilicitude dos atos praticados pela ré resta configurada.” (e-doc. 2, p. 294-296, grifos nossos).



    8. A mesma ótica foi mantida pelo Tribunal de origem, no julgamento da apelação:



    “A Defesa requer a absolvição da acusada pelo delito de descaminho, considerando a ‘clara ausência de conduta e autoria do delito, visto que estava realizando a conduta por medo de seu esposo/companheiro, não sendo o proprietário da carga’ (processo 5014580-72.2022.4.04.7002/PR, evento 116, RAZAPELCRIM1).



    No que tange às excludentes da culpabilidade e da ilicitude, para alcançar a absolvição, é preciso que a defesa, ao menos, provoque fundada dúvida sobre a existência de tais causas de exclusão do crime, na forma do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.



    Relativamente à excludente de culpabilidade invocada pela defesa, correta a sentença que considerou não haver comprovação da ocorrência de coação irresistível e inexigilidade de conduta diversa.



    Conforme destacado pelo juízo singular, ‘o delito ocorreu em outubro de 2019, sendo certo que, de acordo com as declarações da ré e com as informações extraídas da folha de antecedentes do corréu (Oráculo, evento 70), o deferimento de medidas protetivas em face de Adilson se iniciou somente no ano de 2021. O lapso temporal de mais de um ano transcorrido desde o fato aqui analisado enfraquece a tese de que Andressa teria cometido o descaminho mediante coação.’ (processo 5014580-72.2022.4.04.7002/PR, evento 106, SENT1).



    A simples invocação de que teria sido coagida não torna lícita a conduta, na medida em que, inexiste nos autos, suporte probatório mínimo que ampare a citada tese, o que impede o reconhecimento da excludente prevista no art. 22 do Código Penal. Repita-se, em nenhum momento a ré ofereceu subsídios que possibilitassem comprovar a tese por ela apresentada, de que vivia em situação familiar desfavorável à época dos fatos.



    Deste modo, a alegação defensiva desacompanhada de elementos robustos capazes de demonstrar a efetiva irresistibilidade da ameaça e a inevitabilidade do perigo devem ser rechaçadas.



    Colaciono jurisprudências desta Corte, sobre o tema, verbis:



    (...)



    Pelos mesmos motivos acima relatados, também não há que se falar em aplicar a atenuante do art. 65, III, “c”, do Código Penal.



    Assim, competindo à defesa a prova de sua alegações, consoante disciplina do artigo 156 do Código de Processo Penal, e não tendo sido demonstrada a ocorrência da excludente da culpabilidade da coação moral irresistível, de acordo com o artigo 22 do Estatuto Repressor, deve ser mantida a sentença nos seus exatos termos.” (e-doc. 2, p. 374-376, grifos nossos)



    9. No mesmo sentido, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 2, p. 474-478).



    10. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. A causa legal de exclusão da culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal dirige-se àquele que sofre ameaça de um dano grave, extremamente difícil de ser suportado, caso não pratique determinada conduta ilícita. Já a al. “c” do inc. III do art. 65 estabelece como atenuante o fato de o agente ter cometido o crime sob coação a que podia resistir. No caso em análise, verifica-se que as instâncias ordinárias, após extensa análise do material probatório produzido nos autos, entenderam ser a paciente coautora do crime de descaminho porquanto “admitiu que sabia que a viagem se destinava ao transporte de mercadorias e que acompanhava o corréu Adilson com a finalidade de ajudá-lo na direção do veículo”, não restando demonstrado que tenha praticado a conduta sob coação, quer irresistível ou resistível.



    11. Desse modo, conforme salientado pelo STJ, eventual superação desse entendimento, seja para acolher o pleito defensivo de absolvição, seja para aplicar a atenuante prevista no art. 65, inc. III, al. “c”, do Código Penal, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “HABEAS CORPUS - JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO - POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA - COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, ‘CAPUT’, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE - PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL - SUPOSTA EXISTÊNCIA DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO HABEAS CORPUS - PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA - PENA-BASE ESTABELECIDA EM LIMITE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (HC nº 103.843-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/08/2010, p. 02/08/2013; grifos nossos).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NA PERICULOSIDADE DO RÉU. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída. II - A via adequada para se aferir a existência de causa excludente da culpabilidade é a ação penal, uma vez que não se presta o habeas corpus ao exame aprofundado de provas. III - Decreto prisional fundado na conveniência da instrução criminal e na periculosidade do agente. Instrução encerrada. Ausência de demonstração da efetiva periculosidade. Ilegalidade da manutenção da custódia preventiva. IV - Recurso provido em parte, concedendo-se parcialmente a ordem para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do recorrente. V - Prejudicado o exame do agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu a liminar.”



    (RHC nº 95.958/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 18/08/2009, p. 04/09/2009; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator